Tribunal: STJ
Processo: 0703688-51.2023.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2203630 - DF (2025/0092325-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: G O S C (MENOR)
REPR. POR
: I N DE O
ADVOGADA
: THAIS CRISTINA DE SOUZA MIRANDA - DF061313
RECORRIDO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL.
ÓRTESE CRANIANA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores.
2. Embora legítima, como regra, a exclusão de cobertura de órtese não ligada
a ato cirúrgico, conforme a previsão da lei, no caso de plagiocefalia
posicional, a não utilização da órtese causaria a necessidade posterior de
tratamento cirúrgico, mais custoso ao plano de saúde e danoso ao paciente,
ao qual estaria obrigado o plano de saúde a custear. Desse modo, é abusiva a
recusa de tratamento com órtese que preventiva de futura necessária
cirurgia. Precedentes.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 007b9dfb-2e51-4a3c-8856-8578a9be1209

RECURSO ESPECIAL No 2203630 - DF (2025/0092325-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: G O S C (MENOR)
REPR. POR
: I N DE O
ADVOGADA
: THAIS CRISTINA DE SOUZA MIRANDA - DF061313
RECORRIDO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL.
ÓRTESE CRANIANA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores.
2. Embora legítima, como regra, a exclusão de cobertura de órtese não ligada
a ato cirúrgico, conforme a previsão da lei, no caso de plagiocefalia
posicional, a não utilização da órtese causaria a necessidade posterior de
tratamento cirúrgico, mais custoso ao plano de saúde e danoso ao paciente,
ao qual estaria obrigado o plano de saúde a custear. Desse modo, é abusiva a
recusa de tratamento com órtese que preventiva de futura necessária
cirurgia. Precedentes.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por G O S C, fundamentado nas
alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
de obrigação de fazer c/c restituição de valores ajuizada por G O S
Ação:
C em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI,
visando a cobertura do tratamento de Braquicefalia e Plagiocefalia posicional
severa com órtese craniana e a restituição dos valores pagos pela representante
do autor devido à urgência do tratamento.
Documento eletrônico VDA47629979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:11:48
Código de Controle do Documento: 5da82ada-ed44-4421-9d3e-350ee6edeabb

julgou improcedente o pedido inicial, considerando a não
Sentença:
obrigatoriedade de cobertura de órteses não ligada a ato cirúrgico e não
prevista no rol da ANS.
negou provimento à apelação do recorrente, nos termos da
Acórdão:
seguinte ementa:

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE
VALORES. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
BRAQUICEFALIA E PLAGIOSEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. INDICAÇÃO.
MÉDICO DA CLÍNICA COM EXCLUSIVIDADE NO FORNECIMENTO. CONFLITO DE
INTERESSES. TRATAMENTO DESVINCULADO DE ATO CIRÚRGICO IMEDIATO.
EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. NEGATIVA DE COBERTURA. REGULARIDADE DA
RECUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insubsistente a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal se a
ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Nos termos da Súmula no 608 do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor não
se aplica aos planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, ante a
ausência de finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não
afasta a necessidade de observância da garantia constitucional à saúde e da Lei n°
9.656/1998.” (fls. 610-611)

alega violação dos artigos 10, inciso VII, da Lei 9.656
Recurso especial:
/1998. Sustenta que deve haver a interpretação da norma de forma lógico e
sistêmica para atender às necessidades dos jurisdicionados, e que a negativa de
cobertura da órtese craniana é indevida, pois substitui a cirurgia, conforme
entendimento do STJ em casos similares.
da lavra do I. Subprocurador-Geral ANTONIO CARLOS
Parecer do MPF:
MARTINS SOARES, opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da obrigatoriedade de cobertura do tratamento para plagiocefalia
posicional
Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que
embora legítima, como regra, a exclusão de cobertura de órtese não ligada a ato
cirúrgico, conforme a previsão da lei, no caso de plagiocefalia posicional, a não
utilização da órtese causaria a necessidade posterior de tratamento cirúrgico, mais
custoso ao plano de saúde e danoso ao paciente, ao qual estaria obrigado o plano
de saúde a custear.
Documento eletrônico VDA47629979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:11:48
Código de Controle do Documento: 5da82ada-ed44-4421-9d3e-350ee6edeabb

No caso dos autos, a Corte de origem assentou a legitimidade da recusa
de cobertura da órtese considerando que a) trata-se de procedimento de alto
custo, fornecido por uma única empresa, sem concorrência no país, o que indicaria
a presença de conflito de interesse com o médico solicitante do tratamento o qual
é ligado à referida empresa e b) trata-se de órtese não ligada a ato cirúrgico, de
exclusão de cobertura prevista legalmente.
Em adendo, apontou a fundamentação do laudo pericial quanto à baixa/
moderada gravidade da deformidade posicional do crânio, indicativo da
possibilidade de tratamento conservador.
No tocante ao laudo pericial, importa salientar que a manifestação do
Ministério Público sobre a referida prova (fls. 462/478, e-STJ) aponta
incongruências no laudo: a) quanto à gravidade da deformidade do crânio, pois
enquanto o médico prescritor do tratamento indicou se tratar de plagiocefalia
grave, o perito atestou uma deformidade leve ou moderada, mesmo indicando
não possuir imagens para avaliação do formato da cabeça no período anterior ao
uso da órtese craniana; e b) quanto à efetiva realização prévia de tratamento
conservador de fisioterapia.
A manifestação do MP em segundo grau de jurisdição, fls. 577/586 (e-
STJ) indica que a perícia foi realizada quando o paciente já estava curado da
deformidade do crânio após a realização do tratamento com a órtese indicada.
É importante ressaltar que eventual conflito de interesse no exame da
necessidade da órtese indicada poderia ser superada com a realização da perícia,
que contudo, contou com tais inconsistências.
Não é demais frisar que o laudo pericial não vincula o juízo, conforme
orienta o princípio do livre convencimento motivado.
Assim, ante as inconsistências apontadas no recurso especial e nas
manifestações do
a respeito das conclusões periciais, não se verifica
parquet
elementos capazes, por si só, de afastar a aplicação da jurisprudência firmada
nesta Corte Superior de Justiça a respeito da abusividade da recusa de tratamento
com órtese preventiva de futura necessária cirurgia.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, para DAR-LHE
PROVIMENTO para condenar a parte recorrida na restituição do valor despendido
com a órtese craniana, invertida a sucumbência.
Documento eletrônico VDA47629979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:11:48
Código de Controle do Documento: 5da82ada-ed44-4421-9d3e-350ee6edeabb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.203.630 / DF
Número Registro: 2025/0092325-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07036885120238070001 7036885120238070001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G O S C (MENOR)
REPR. POR
: I N DE O
ADVOGADA
: THAIS CRISTINA DE SOUZA MIRANDA - DF061313
RECORRIDO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADO
: RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48409306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:55
Código de Controle do Documento: 01940d12-52fe-4028-9b54-fbc57c4b958f

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:55
Código de Controle do Documento: 01940d12-52fe-4028-9b54-fbc57c4b958f